Tribunal: TJMT
Processo: 1001077-75.2023.8.11.0022
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001077-75.2023.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), R. DA SILVA CORREA LTDA - CNPJ: 10.861.966/0001-77 (APELANTE), GABRIELA LAYRDE FONSECA PINTO - CPF: 063.224.211-66 (ADVOGADO), PRISCILLA PEREZ GOES QUEIROZ - CPF: 021.120.071-90 (ADVOGADO), BRUNO TORQUETE BARBOSA - CPF: 045.900.416-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA
DE CRÉDITO EMPRESARIAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CDC. INAPLICÁVEL.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INTERESSE DE AGIR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADOS. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA.

RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame

Ação monitória ajuizada por instituição financeira com base em contrato de abertura de crédito empresarial, inadimplido.

A sentença rejeitou os embargos monitórios opostos e julgou procedente o pedido inicial, constituindo título executivo judicial.

II – Questão em discussão

A controvérsia posta em sede recursal restringe-se à análise das questões: (i) saber se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual estabelecida e, por conseguinte, se é cabível a inversão do ônus da prova; (ii) saber se há carência de ação por ausência de interesse de agir; (iii) saber se há vícios nos documentos apresentados que comprometam a higidez da prova escrita da dívida; (iv) saber se houve cerceamento de defesa por ausência de dilação probatória e necessidade de perícia.

III – Razões de decidir

A relação jurídica é de natureza estritamente empresarial, estando a empresa na posição de tomadora de crédito para fins negociais, o que afasta a aplicação do CDC. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é consectário da incidência do estatuto consumerista, o que não se verifica no caso.

O contrato apresentado, subscrito pela parte ré, acompanhado de extrato bancário e planilha de evolução da dívida, constitui prova escrita sem eficácia executiva, nos moldes do art. 700 do CPC e da Súmula 247 do STJ, sendo suficiente para o ajuizamento da ação monitória.

A alegação de cerceamento de defesa é incabível, pois a matéria é essencialmente documental e jurídica. A perícia contábil não é necessária nesta fase, podendo ser requerida na fase de cumprimento de sentença para apuração do quantum debeatur.

IV – Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor às operações bancárias celebradas por empresa com finalidade de capital de giro, inexistindo hipossuficiência ou destinação final dos serviços. 2. O contrato bancário subscrito, acompanhado de demonstrativo do débito, constitui documento idôneo para fins de ação monitória. 3. A ausência de dilação probatória não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia for resolúvel por prova documental”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
R. da Silva Correa Ltda.
,

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, nos autos
da ação monitória proposta pelo
Banco do Brasil S.A
,

com base no
Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa nº 328.317.07, que

rejeitou os embargos monitórios manejado pela empresa, constituindo de pleno direito o título executivo judicial

no valor de R$ 247.859,72,

condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante alega omissão quanto ao enfrentamento de todas as preliminares suscitadas.

Sustenta a inaplicabilidade da teoria finalista estrita, defendendo-se como consumidora final, nos moldes do art. 2º do CDC, pontuando a existência de hipossuficiência técnica e informacional frente à instituição financeira, requerendo a inversão do ônus da prova.

Ressalta a carência de ação por ausência de interesse de agir, em razão da alegada ausência de mora e inconsistência documental.

Aponta contradições entre a cédula de crédito, proposta de utilização, extrato bancário e planilha de débitos, inclusive com datas e valores de amortizações que não coincidem com o suposto cronograma de vencimentos.

Questiona a afronta ao devido processo legal pela ausência de dilação probatória. Pede, ao final, a reforma da sentença para que sejam acolhidos os embargos monitórios, ou, subsidiariamente, a anulação da sentença com retorno dos autos à origem para instrução probatória.

Contrarrazões pelo apelado no ID n. 284218051, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 04 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de
ação monitória
proposta pelo Banco do Brasil S.A. contra a empresa R. da Silva Correa Ltda., com fundamento no contrato de abertura de crédito bancário para capital de giro (Contrato BB Giro Empresa nº 328.317.077), no valor de R$ 428.000,00, vencível em 23.11.2022. A parte autora buscou a cobrança judicial do saldo devedor no montante de R$ 247.859,72, mediante apresentação de instrumento contratual e planilha de débito.

A ré opôs embargos monitórios, nos quais questionou a nulidade do negócio jurídico e o excesso da dívida, alegando a cobrança indevida de encargos abusivos, especialmente a capitalização de juros.

Decorrida a marcha processual, o juiz
a quo
rejeitou

os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial em favor do banco.

A matéria controvertida devolvida à instância
ad quem
restringe-se ao exame da procedência de ação monitória promovida pelo Banco do Brasil S.A. com fundamento em contrato bancário firmado com a empresa R. da Silva Correa Ltda., bem como da rejeição dos embargos monitórios opostos pela parte ré, os quais sustentaram, em essência, a inaplicabilidade do contrato, a ausência de mora, a inconsistência documental, e a ocorrência de cerceamento de defesa.

Além disso, suscitaram-se, preliminares, relativas à aplicação do CDC, pedido de inversão do ônus da prova, e carência de ação por ausência de interesse de agir.

Passo à análise das
preliminares
.

No tocante

à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, argumenta a apelante ser destinatária final dos serviços bancários contratados, pleiteando, com base nessa premissa, a inversão do ônus probatório prevista no art. 6º, inciso VIII, do referido diploma legal.

Ocorre que tal argumentação não merece prosperar. A jurisprudência consolidada, tanto no âmbito do Superior Tribunal de Justiça quanto deste e. Tribunal de Justiça, consagra a inaplicabilidade do CDC às relações jurídicas bancárias de natureza empresarial, especialmente aquelas cujo objeto seja o financiamento das atividades negociais do contratante, como é o caso dos autos.

Com efeito, verifica-se que o crédito objeto do contrato “BB Giro Empresa nº 328.317.077” foi expressamente descrito como destinado à concessão de limite rotativo para fins empresariais, o que por si só afasta qualquer presunção de hipossuficiência ou vulnerabilidade típica do consumidor.

Consequentemente,
afasta-se a incidência do CDC
ao caso concreto, sendo igualmente indevida a
inversão do ônus da prova
.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– SUSPENSÃO DO PRESENTE FEITO ANTE A EXISTÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ–EXECUTIVIDADE – DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – CARÊNCIA DA AÇÃO – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO E DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO – DOCUMENTO QUE SE REVESTE DA LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – PREVENÇÃO NÃO CONFIGURADA – CONTRATOS DISTINTOS – IMPENHORABILIDADE DO VALOR BLOQUEADO – VERBA SALARIAL – NÃO COMPROVAÇÃO –
INAPLICABILIDADE DO CDC – EMPRÉSTIMO COM O OBJETIVO DE FOMENTAR A ATIVIDADE

ECONÔMICA DA EMPRESA
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

A Súmula nº 247 do STJ dispõe que: “O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”.

(...)

É evidente, pelos termos do art. 3º do CDC, que os bancos podem e são considerados como fornecedores de produtos e serviços, conforme matéria sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Entretanto,
nem todas as operações de crédito são relações de consumo, sendo necessário verificar se a empresa contratante é destinatária final do valor disponibilizado, ou se o crédito servirá como incremento da atividade comercial
, caso em que a relação passa a ser regida pelo direito comum.

Em vista disso, ausente demonstração das agravantes de que a empresa devedora principal era destinatária final do crédito para capital de giro, resta afastada a incidência do estatuto consumerista e por consequência não se aplica a inversão do ônus da prova”
.
(RAC n. 1003025-84.2024.8.11.0000,

Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 07.08.24).

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO
– NULIDADES PROCESSUAIS DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA – NULIDADES REJEITADAS –
INAPLICABILIDADE DO CDC – CONTRATO E PLANILHA DE CÁLCULO DOS ENCARGOS FINANCEIROS
– JUROS REMUNERATÓRIOS – CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – MANTIDOS – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA PERMITIDA – CONTRATADA E NÃO CUMULATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

“[...]
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que não se aplica o CDC aos contratos de empréstimo tomados por empresa para implementar ou incrementar sua atividade negocial. 3. Agravo interno a que se nega provimento
.” (AgInt no AREsp 1205749/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI).

Para fins monitórios, a prova escrita pode ser qualquer documento, desde que merecedor de fé quanto à autenticidade e eficácia probatória e deve possibilitar ao juiz deduzir, por presunção, o reconhecimento ou não da existência do direito alegado.

Os juros remuneratórios são mantidos a teor da contratação, dos quais denota-se a ausência de abusividade, enquanto objeto específico da contratação alicerçada na modalidade de operação de crédito aberto é rotativo, no limite pactuado destinado a empréstimo de capital de giro (Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex).

Comissão de permanência permitida, na forma contratada não cumulativa com correção monetária e demais encargos moratórios e remuneratórios. O montante exigido como comissão de permanência não poderá ser superior à soma dos encargos moratórios e remuneratórios previstos na avença (REsp. nº 1.058.114/RS)”.

(RAI n.1000879-23.2019.8.11.0040, Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira,

5ª Câm. Dir. Privado,

J. 25.06.24 - negritei).

No que pertine à

preliminar de
carência da ação por ausência de interesse de agir
, sob o argumento de que o título não seria vencido e os documentos não demonstrariam a mora. Tal alegação não subsiste. Conforme bem delineado na sentença recorrida, o contrato celebrado foi devidamente assinado pela apelante e acompanhado de planilha de evolução do débito, extratos e documentação hábil a comprovar a inadimplência contratual a partir do mês de
fevereiro de 2023
.

O
contrato bancário firmado
é instrumento típico da ação monitória, nos moldes do art. 700 do CPC, e atende perfeitamente aos parâmetros da
Súmula 247 do STJ
, a qual dispõe:
“O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.”

A proposito, cito precedente desta 3ª Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS REJEITADOS - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE – PESSOA JURÍDICA – DEMONSTRATIVO DE DÉBITO – DOCUMENTO HÁBIL – ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO – SÚMULA 247/STJ
– TÍTULO EXECUTIVO CONSTITUÍDO – DEFESA APRESENTADA POR CURADORIA ESPECIAL – TENTATIVA DE CITAÇÃO FRUSTRADAS – CABIMENTO E VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – sentença MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula 247 do STJ, “o contrato de abertura de crédito em contracorrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”.

(...)”
(RAC n. 1000341-40.2021.8.11.0018, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 05.02.25 - negritei

Ultrapassada a questão prévia,
no mérito
, a
vexata quaestio
, se resume à alegação de que os documentos anexados Ora, cumpre destacar que o
julgamento antecipado da lide
encontra respaldo no art. 355, inciso I, do CPC, sendo cabível sempre que a controvérsia versar sobre matéria de direito ou de fato que prescinda de instrução probatória.

No caso em tela, a demanda monitória foi instruída com documentação clara e suficiente, contendo o contrato de crédito empresarial, planilha de evolução do débito e comprovantes de amortizações. A inconsistência apontada pela apelante não compromete a validade do título, tampouco inviabiliza o conhecimento da obrigação. Eventuais divergências contábeis são resolvíveis na
fase de cumprimento de sentença
, ocasião própria para apuração exata do
quantum debeatur
, mediante eventual perícia contábil, se for o caso.

O contrato celebrado é
idôneo
, devidamente assinado, e contém as cláusulas essenciais da obrigação. A parte ré não demonstrou qualquer mácula substancial, tampouco erro material apto a desconstituir o direito postulado pelo banco autor. Não se infere vício de consentimento, tampouco abusividade nos termos contratuais.

Diante disso, agiu com o costumeiro acerto o juiz a quo, não merecendo reparos a sentença hostilizada.

Por fim, em razão do desprovimento do recurso,
majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem em 2% (dois por cento), totalizando o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025